Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegava a ocorrência da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a consumação da prescrição intercorrente nos autos do Cumprimento de Sentença na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante se extrai do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito.
4. No caso dos autos, a parte exequente atuou de forma diligente, sendo que, apesar de o feito tramitar há vinte e cinco anos, a demora pode ser atribuída unicamente aos mecanismos do Poder Judiciário e à conduta de terceiros e do próprio executado.
4.1. A demora que não pode ser atribuída à parte exequente não é causa para reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos de Agravo Interno e de Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1979423, de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível.